Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50.
A desconsideração da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.